Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715438-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: THIARLY PABLIO ALVARES DE SOUZA D E C I S Ã O A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs agravo de instrumento, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0700328-47.2024.8.07.0010, na qual determinou que o valor da execução tivesse como base o valor do bem segundo a Tabela FIPE e, não, o valor integral do contrato atualizado, conforme requerido pela agravante. Ao julgar referido recurso, esta Turma negou-lhe provimento, nos termos do acórdão de Id. 74407028. Em seguida, a empresa recorrente opôs embargos de declaração, Id. 74864395 e, posteriormente, fez juntar a petição de Id. 76414337, na qual informa não mais ter interesse no prosseguimento do recurso, postulando pelo seu arquivamento. É o relatório. Decido. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Notifique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Retire-se este processo da 35a Sessão Virtual. Preclusa a presente deliberação, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator